Tribunal: TJSP
Processo: 2204368-34.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

TEMA 677 DO STJ – REAPRECIAÇÃO (CPC, ART. 1030) – OMISSÃO - Não ocorrência – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Descabimento - Ausência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, no Acórdão embargado – Rejeição.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL.

TEMA 677 DO STJ – REAPRECIAÇÃO (CPC, ART. 1030) – OMISSÃO - Não ocorrência – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Descabimento - Ausência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, no Acórdão embargado – Rejeição.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Executado/embargante que insiste em rediscutir questão objeto de entendimento consolidado em sede recurso repetitivo, de aplicação obrigatória (CPC, art. 927, III) – Recurso manifestamente protelatório – Condenação do recorrente ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 80, VII e 81, do CPC.

Embargos declaratórios rejeitados, com imposição de multa.